Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724002-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NABIL CHATER Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0729821-61.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora dos valores que o executado, ora agravado, tem para receber por meio de precatório (ID no 12341055, pág. 4). O recurso foi conhecido e parcialmente provido para deferir o bloqueio do pagamento do valor de R$ 37.066,79 ao agravado, referente ao precatório oriundo do proc. no 2001.002.007232-2, a ser, oportunamente, convertido em arresto, penhora ou outro gravame que assegurasse o cumprimento da obrigação tributária, conforme acórdão de ID no 15539467, págs. 1-5. Todavia, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informou que não é mais possível cumprir a determinação, pois o crédito do agravado, Nabil Chater, foi por ele recebido no dia 28/8/2018 (ID no 15599689, pág. 11). Desse modo, intime-se o agravante, Distrito Federal, para se manifestar quanto às informações apresentadas (ID no 15599689 e seguintes), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro